Tribunal: TJMT
Processo: 1036435-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036435-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA MARQUES - CPF: 208.803.321-15 (EMBARGANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (EMBARGANTE), ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO - CPF: 037.391.961-14 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (EMBARGADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES MATÉRIA PREQUESTIONADA –
RECURSO REJEITADO
.

Não há falar em contradição e omissão no julgado quando toda a matéria foi analisada de forma precisa, sem qualquer falta de concatenação ou lógica no Acórdão. Para fins de prequestionamento, foi consignado expressamente no voto que “c
onsoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.”
(AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José da Costa Marques
.

De acordo com o Embargante, a Câmara não sanou a contradição constante no Acórdão proferido no Recurso de Apelação, de modo que o último
decisum
é contraditório e omisso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargados ajuizaram Ação de Indenização por Vícios Construtivos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor do Embargante, José da Costa Marques.

Na Contestação, o Recorrente alegou que o direito dos Autores/Embargados estava
precluso
, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, segundo o qual
“
decairá
do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”
.

A par da confusão dos institutos jurídicos pelo Embargante, pois sustentou preclusão com fundamento em dispositivo de lei que trata de decadência, a Julgadora singular consignou que
“segundo o art. 618 do CC/02, o prazo de garantia sobre a solidez e segurança do trabalho nos edifícios ou construções consideráveis é de cinco anos, e versando também sobre indenização, o STJ entende ser decenal o prazo prescricional”
e transcreveu precedente da Ministra Nancy Andrighi no REsp 1721694/SP, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo
consumidor
. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
. 7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra")
. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1721694/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

A Julgadora
a quo
ainda ressaltou que
“o enunciado 181 da Terceira Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, sob a Coordenação Científica do Min. Ruy Rosado de Aguiar, verbis”:

O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do CC [que, na vigência do CC/16, correspondia ao prazo da Súmula 194 deste Tribunal], refere-se unicamente à garantia prevista no caput,
sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos
.” (negritei)

Assim, rejeitou a preliminar suscitada pelo Embargante.

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Embargante alegou que
“em que pese a sentença tenha dado entendimento de que se deve aplicar ao caso a prescrição decenal, fulcrado em julgado do STJ- Resp.1721694/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019), tal entendimento não coaduna com o caso pratico em tela”
. Ou seja, sustentou que o precedente do STJ não se aplica ao caso, sob a tese de que
“em nenhum momento na exordial, fora sequer ventilado falta de cumprimento contratual, ou inadimplemento contratual”
.

Argumentou que a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços. Insistiu que
“em momento algum houve referência a inadimplemento contratual, uma vez que se trata o pedido de reparação de danos por culpa (imperícia), do prestador de serviço.”

Aduziu que
“a despeito de reparação de danos, é imperioso ressaltar que a ilustre sentença proferida por este nobre juízo contradiz os fatos alegados e por consequência quanto ao disposto no artigo 618 do CC
”, e reiterou a tese de que
“não há falar em prescrição decenal”.

Ainda insistiu que
“não há como se falar em prazo prescricional de 10 anos, abolindo a legislação e determinação contida no artigo 618 do CC, principalmente se valendo de julgado precedente totalmente diferente”.

Concluiu seu raciocínio nos seguintes termos:

Assim, como a inicial fora protocolizada em 01/12/2017, ou seja, mais de 05 anos da conclusão da obra,
deve-se aqui ser aplicada a decadência explicitada no artigo 618 do CC
, fundamentado na resposta quesito suplementar de id. 43556838, onde claramente a perita aponta como entrega da obra a data de 22/08/2012.
(sem grifos no original)

A prejudicial de decadência suscitada pelo Embargante foi analisada em capítulo próprio, cuja redação tem o seguinte teor:

VOTO(PREJUCIDIAL – DECADÊNCIA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando apresentou Contestação, o Apelante suscitou a decadência do direito dos Apelados, com fundamento no artigo 618, caput e parágrafo único, do Código Civil.

Afirmou que os Recorridos somente o notificou em 11/10/2017, depois de decorridos 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses do término da obra.

A Juíza sentenciante aplicou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, por firmar entendimento de que o caso versa sobre pretensão indenizatória por perdas e danos e, levando em consideração que a obra foi entregue em 2013 e que a Ação foi promovida em 2017, rejeitou a prejudicial de decadência.

Inconformado, o Apelante aduz que ao caso não se aplica o entendimento firmado no RESp. n.o 1721694, pois a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços e não de inadimplemento contratual. Logo, no seu entender não há falar em prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sustenta que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois a Ação foi promovida depois do decurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra (art. 618, do Código Civil).

Ao ajuizarem a Ação de Indenização por Vícios Construtivos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em 01/12/2017, os Recorridos alegaram que contrataram o Apelante, que ficou responsável pelo projeto, construção e decoração de imóvel a ser edificado no Condomínio Florais do Lago.

Sustentaram que a obra residencial tem mais de 1.500 m2 de área construída, distribuída em 03 (três) pavimentos e foi concluída no início do ano de 2013.

Afirmaram que o imóvel passou a apresentar defeitos, inclusive de ordem estrutural, como rachaduras, infiltrações e outros.

Sustentaram que, se não bastasse, o Apelante divulgou fotografias do imóvel na internet, inclusive do seu interior, sem a prévia autorização.

Argumentaram que ajuizaram a demanda para “buscar a devida reparação material e moral dos danos que foram causados ao autor e sua família, inclusive em prejuízo à segurança e saúde dos seus membros”.

Ao final, requereram a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por perdas e danos em valor equivalente à reparação das obras, inclusive dos defeitos existentes e que viessem a ser apurados pela perícia, laudos e orçamentos a serem apresentados, e indenização por danos morais, acarretados pela má execução da obra e pela violação da intimidade dos Autores/Apelados e familiares residentes no imóvel, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. De acordo com Caio Mário da Silva Pereira, a “empreitada é o contrato em que uma das partes (empreiteiro) se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para outra (dono da obra), com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao trabalho executado” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. III, p. 315).

A obrigação principal do empreiteiro, portanto, é a entrega da obra prevista, perfeita e acabada, conforme o contratado, no prazo estipulado, recebendo o preço por tal entrega; porém, ele (empreiteiro) também tem o dever excepcional de garantir a construção quando se tratar de edifícios ou outras construções consideráveis. Trata-se de uma garantia legal e quinquenal disposta no artigo 618 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Quanto ao prazo fixado no citado dispositivo, insta registrar que não se refere à ação em que a parte visa reparação por danos materiais e morais, mas apenas àquela necessária à garantia da execução da obra.

Conforme explicado pela Ministra Nancy Andrigh, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição." (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

Logo, inaplicável a regra do artigo 618 do Código Civil à hipótese, por se tratar de ação indenizatória e, portanto, a prejudicial de decadência deve ser afastada.

De outro norte, também não há falar que a pretensão indenizatória está prescrita, já que calcada no prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta Turma em 01/03/2021, em que transcreve passagem de julgado relatado pelo Ministro Marco Buzzi. In verbis:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020). (AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Logo, o prazo a que alude o artigo 618 do Código Civil não se aplica às ações que visam à indenização (condenação) pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor quanto à segurança e solidez da obra, que respeitam o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, de acordo com a Corte Superior; de conseguinte, escorreita a sentença que rejeitou a prejudicial de decadência e, com esses fundamentos
rejeito a prejudicial
.

É como voto.

O Embargante opôs o primeiro Recurso Aclaratório alegando, dentre outras teses, contradição no Acórdão e, como fundamento para o vício, argumentou que o
decisum

“apresentou novação ao julgamento, apontando a relação de consumo”
especificamente no parágrafo em que fiz constar que
“conforme

explicado pela Ministra Nancy Andrigh, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição." (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

Alegou o Embargante, naquele primeiro Recurso Integrativo, que
“ao inserir o contrato da presente demanda ao direito consumerista (palavras do próprio acórdão) é necessário ter-se em mente que o Código de defesa do Consumidor, CDC, possui regramento próprio”
e que, portanto o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Mais uma vez, o Embargante sustentou que a sentença tratou da prescrição decenal, apontando inadimplemento contratual, que não ocorreu e insistiu que o REsp 1.819.058/SP, utilizado como parâmetro não se assemelha ao caso concreto.

Argumentou que o Acórdão precisava
“ser específico ao decidir se no caso operou a prescrição e não a decadência do direito de indenização por defeitos, se esta é de cinco anos ou de dez anos, sanando assim a omissão quanto ao artigo 27 do CDC”
.

No voto condutor dos Embargos de Declaração a tese foi analisada e rechaçada porque nos termos do STJ, contraditória é a decisão
“em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022) e, da leitura do voto condutor, ressai evidente a inexistência de qualquer
falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias entre os fundamentos e conclusão.

Ademais, foi consignado que o argumento do Embargante de que, na hipótese teria que ser aplicado o prazo quinquenal constante do CDC
não passa de inovação recursal
e tentativa de reformar o julgado.

Neste Recurso, o Embargante alega que a Câmara não sanou a contradição constante no Acórdão proferido no Recurso de Apelação, de modo que o decisum é omisso e contraditório.

Nas suas razões, transcreve literalmente o relatório e o voto condutor dos Embargos de Declaração, após insiste que no Acórdão do Recurso de Apelação há novação ao julgamento porque, aponta a relação de consumo e transcreve o seguinte trecho do voto do Apelo (
in verbis
):

Conforme explicado pela Ministra Nancy Andrigh,
"quando a pretensão do
consumidor
é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição
." (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).”

(Grifei e sublinhei e mudei fonte)

Afirma que
“ao inserir o contrato de empreitada à relação consumerista, a prescrição se opera em 05 anos e não em dez como apontou o sentença”.

De novo alega que
“a sentença apelada tratou da prescrição decenal, apontando inadimplemento contratual o que como se mostrou no recurso de apelação, não houve”
.

Insiste que
“quem inovou em tese foi o próprio acórdão que entendeu haver direito consumerista aplicado ao caso e diferentemente do que fora decidido em novo acórdão a respeitos dos embargos declaratórios pretéritos, não foi tese do embargante a inovação”
.

Não há omissão no julgado, porque a questão foi fundamentadamente apreciada; entretanto, a conclusão não atendeu aos interesses do Embargante.

No que tange à contradição, já foi exposto no julgamento dos Embargos anteriores que esse vício se apresenta quando há contradição interna. Entretanto, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão do Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao transcrever precedente da Corte Superior, no qual a Ministra Nancy Andrigh consignou que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, ou seja, ser ressarcido por prejuízo decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência do prazo decadencial, mas sim o prescricional, ocorreu suposta “novação”.

Conforme já exposto neste voto, quando interpôs o Recurso de Apelação, o Embargante sustentou equívoco na sentença porque a Juíza singular afastou a decadência prevista no artigo 618 do Código Civil e seguiu a jurisprudência do STJ, inclusive de relatoria da própria Ministra Nancy Andrigh.

O argumento foi analisado e de forma concludente, precisa e sem qualquer prejuízo de interpretação, rejeitado porque o prazo fixado no citado dispositivo
“não se refere à ação em que a parte visa reparação por danos materiais e morais, mas apenas àquela necessária à garantia da execução da obra”
.

Assim, não há qualquer inovação no voto condutor. O Embargante quer utilizar deste Recurso para reformar o julgado, no intuito de fazer incidir o prazo quinquenal do CDC, que repito: não foi sequer mencionado durante todo o trâmite processual.
Entretanto, para afastar qualquer dúvida do Embargante quanto à aplicação de prazo quinquenal previsto no artigo 27, do CDC e, no intuito de prequestionar a matéria, consigno que:

Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma,
a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção
não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil,
quer previsto no CDC.
(AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Com essas considerações,
prequestionada a matéria
, diante de inexistência de omissão ou contradição,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022